Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700335-74.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALQUIRIA SOLANGE GUERREIRO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por VALQUIRIA SOLANGE GUERREIRO ALVES contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos n. 0704022-45.2020.8.07.0016, indeferiu a tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos de cassação de benefício antes a ela concedido, relacionado à isenção de IPVA, sob os seguintes fundamentos: Recebo a Inicial. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por VALQUIÍRIA SOLANGE GUERREIRO ALVES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a determinação para que a parte requerida suspenda os efeitos de cassação de benefício antes a ela concedido, atinente à isenção de IPVA. Alega a autora, taxista, fazer jus à isenção da cobrança tributária referente ao IPVA, tendo gozado de tal benefício desde o ano de 2017. Informa que o ente federativo réu providenciou a cassação do referido benefício pelo fato do marido da requerente ter débitos tributários, relativos a cobranças de IPTU/TLP em aberto. Diante dessa circunstância, formula o pedido liminar para que a relatada cassação de benefício fiscal seja suspensa. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Nos termos da Lei Distrital n. 6.466/2019, veículos destinados ao transporte público de pessoas, comprovadamente registrados na categoria aluguel (táxi), dentro do Cadastro de Veículos do DETRAN/DF, estão isentos da cobrança do IPVA até dezembro de 2023 (art. 2o, inciso IV, c/c art. 16). Nos autos, a autora comprova que seu veículo é, de fato, registrado na categoria aluguel (ID Num. 56437449). Porém, não se extrai da documentação apresentada que a relatada cassação de benefício fiscal concedido à autora tenha se dado em razão de dívida tributária gerada por seu marido. Conforme consta no despacho administrativo apresentado (ID Num. 54860576 – Pág. 6), a cassação da isenção tributária teria se dado pelo fato da requerente ter seu nome inscrito em dívida ativa distrital; ou estar em débito com o sistema de seguridade social, situações que impõem a cassação de benefícios fiscais antes concedidos, nos termos do art. 173, da Lei Orgânica do Distrito Federal, in verbis: Art. 173. O agente econômico inscrito na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o sistema de seguridade social conforme estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Dos autos, extrai-se da certidão de ID Num. 54860575 que requerente não possui débitos inscritos em dívida ativa distrital. Contudo, não há indicações quanto à inexistência de outros débitos no sistema de seguridade social do Distrito Federal. Dessa forma, tendo em vista que a motivação do ato de cassação da isenção tributária se baseou nos efeitos do supracitado art. 173, da Lei Orgânica do DF; e que a requerente silenciou, até o presente momento processual, quanto à existência de débitos de natureza previdenciária, não fica caracterizada a probabilidade de seu direito. Assim, ausente o referido requisito, necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. POSTERGO a audiência de conciliação para após a contestação, caso haja interesse das partes em sua realização. CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo de 30 dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Intime-se. Sustenta, em síntese, que: (i) a certidão de débitos da Secretaria de Estado de Economia (ID. 54860575, pág.1) demonstra que a agravante não possui débitos inscritos na dívida ativa; (ii) o ato de cassação de seu benefício fiscal (isenção de pagamento de IPVA) teria sido arbitrário; (iii) seu veículo está registrado na categoria aluguel, razão pela qual faz jus ao benefício; (iv) a resposta da Subsecretaria da Receita do DF teria sido “vaga” quanto as razões para a cassação da isenção. Afirma que o perigo de dano reside no impedimento de emissão do documento de licenciamento do veículo (CRLV) e, por isso, está sendo impedida de exercer sua profissão e obter seu sustento, porquanto não tem condições financeiras “para pagar o valor de R$ 3.009,50 (três mil e nove reais e cinquenta centavos) a título de IPVA, uma vez que essa quantia supera sua renda mensal como taxista”. Pugna (liminar e mérito) pela suspensão dos efeitos do ato administrativo, que teria resultado na “cassação” do benefício fiscal de isenção de pagamento do IPVA. Agravo instruído com as peças consideradas úteis à compreensão da controvérsia (CPC, Art. 1.017, III e § 5o). Agravante beneficiária de assistência gratuita. É o relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. É que não resulta cristalina a plausibilidade do direito invocado, a afastar, ao menos neste momento processual, a legalidade e discricionariedade da atuação administrativa. É certo que os veículos destinados ao transporte público de pessoas comprovadamente registrados na categoria aluguel, subcategoria táxi, no Cadastro de Veículos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF, quando pertencentes a profissionais autônomos ou cooperativas de motoristas, são isentos de IPVA (Lei 6.466/2019, Art. 2o, inciso IV). Lado outro, o agente econômico inscrito na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o sistema de seguridade social, conforme estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 173). No caso concreto, apesar de a agravante demonstrar que seu veículo está devidamente registrado na categoria “carro de aluguel”, conforme preconiza a legislação de regência ((Lei 6.466/2019, Art. 2o, inciso IV), não comprovou, especificamente, nesta fase processual, a inexistência de débito com o sistema de seguridade social, circunstância que, em tese, legitimaria o direito à isenção fiscal (IPVA). Sendo assim, em juízo de cognição sumária e superficial, não se evidencia a alegada nulidade do ato administrativo, porquanto eventual análise (acerca da arbitrariedade na “cassação” do benefício fiscal) deve ser precedida de robusta instrução processual, pois não desponta cristalina a hipótese de flagrante ilegalidade do ato administrativo. Nesse quadro, inexistem maiores elementos indiciários que permitam a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo, que teria resultado na “cassação” do benefício fiscal de isenção de pagamento do IPVA. Assim, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito